Tribunal: TJMT
Processo: 1042261-37.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042261-37.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE BATISTA DE CAMPOS - CPF: 025.367.321-69 (APELANTE), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), FELIPE ARAUJO SANTOS - CPF: 012.802.171-38 (TESTEMUNHA), LUCAS MELO LEMES - CPF: 069.620.911-09 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBER DE CERQUEIRA SOARES - CPF: 696.773.791-00 (TESTEMUNHA), MARCOS BEBIANO DOS SANTOS - CPF: 537.479.761-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO DA SILVA SANTOS - CPF: 267.691.231-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado mediante fraude por dispositivo eletrônico. Subtração de valores via pix sem consentimento da vítima [idosa]. Preliminar de nulidade da sentença. Fundamentação suficiente. Insuficiência probatória. Não configurada. Desclassificação para estelionato. Impossibilidade. Qualificadora e causa de aumento reconhecidas. Dosimetria da pena. Consequências do crime. Confissão espontânea. Indenização por dano material. Manutenção. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de furto qualificado mediante fraude por meio de dispositivo eletrônico, com incidência de causa de aumento em razão de vítima idosa, a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano material, visando a anulação da sentença ou absolvição. Subsidiariamente, a desclassificação da conduta para estelionato ou redução da pena e exclusão da indenização.

II. Questão em discussão

1) Nulidade da sentença por falta de fundamentação; 2) insuficiência probatória para a condenação; 3) desclassificação do furto qualificado para estelionato; 4) afastamento da qualificadora da fraude eletrônica; 5) exclusão da causa de aumento relativa à vítima idosa; 6) redução da pena-base ou diminuição da fração aplicada; 7) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; 8) exclusão do pagamento de indenização por dano material.

III. Razões de decidir

1. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação da sentença, quando há análise expressa das provas produzidas sob o crivo do contraditório, ainda que de forma sucinta. (TJMT, AP 1003250-70.2021.8.11.0013)

2. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo conjunto probatório, que evidencia a subtração de valores sem autorização da vítima, mediante uso fraudulento de seu aparelho celular, a caracterizar furto mediante fraude, inexistindo entrega voluntária do numerário, circunstância que afasta a tipificação do crime de estelionato.

3.
“A realização de saques indevidos na conta corrente da vítima, sem o seu consentimento, seja por meio de clonagem de cartão e/ou senha, seja por meio de furto do cartão, seja via internet, configuram o delito de furto mediante fraude”
(STJ, AgRg no AREsp 829.276/RJ).

4. A utilização indevida de dispositivo eletrônico para realização de transferências bancárias subsume-se à qualificadora prevista no art. 155, § 4º-B, do CP.
“Se não houve voluntariedade na entrega, o delito praticado é o de furto mediante fraude eletrônica (art. 155, § 4.º-B, do mesmo Estatuto).”
(STJ, CC: 181538 SP 2021/0243927-8).

5. Para incidência da causa de aumento relativa à prática do crime contra pessoa idosa incide objetivamente, sendo suficiente a comprovação da idade da vítima.

6. A valoração negativa das consequências do crime é legítima diante do prejuízo patrimonial relevante sofrido pela vítima, que extrapola o resultado típico do delito (STJ, AgRg no AREsp n. 1.994.392/MS; TJPR, AP nº 0002389-26.2023.8.16.0035; TJMT, AP n. 1000963-49.2021.8.11.0009).

7. O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
, na falta de motivação especial (STJ, HC nº 447.857/RS).

8.
“Impossível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quando o apelante assume a prática dos fatos com ressalvas, utilizando argumentos que levem a descaracterizar o tipo penal que lhe é imputado.”
(TJMG, AP nº 1.0000.24.518031-0/)

9. A condenação ao pagamento de indenização por dano material é cabível quando há pedido expresso na denúncia e nas alegações finais da acusação e comprovação do prejuízo econômico suportado pela vítima.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada, tendo o Juízo singular explicitado as razões de seu convencimento com base nos elementos colhidos na instrução criminal.

2. Deve ser mantida a sentença condenatória quando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria da subtração de valores mediante transferência eletrônica não autorizada, com o uso de dispositivo eletrônico da vítima.

3.
“Para a caracterização do delito de estelionato, é necessário que a vítima, induzida ao erro, entregue voluntariamente seu bem ao agente, situação que não se amolda ao caso destes autos, pois houve a configuração do crime de furto qualificado pelo emprego de fraude, uma vez que o agente fez uso de meio ardiloso para burlar a vigilância dos ofendidos [...]”
(TJMT, AP nº 1002541-44.2020.8.11.0086)

4. A conduta do apelante ao art. 155, § 4.º-B, do CP, uma vez que, mediante a utilização indevida do aparelho celular da vítima, efetuou transferência bancária, via Pix, sem consentimento.

5. A causa de aumento do art. 155, § 4º-C, II, do CP, aplica-se objetivamente quando o crime é cometido contra pessoa idosa.

6. A elevação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se adequada diante da valoração negativa das consequências do crime, considerada grave em razão da subtração de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia correspondente à integralidade do saldo bancário da vítima.

7. A fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria deve ser mantida, pois corresponde a 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, critério considerado proporcional pelo /STJ.

8. Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea quando o réu nega a autoria ou apresenta versão incompatível com a condenação.

9. A fixação de indenização mínima por dano material é efeito automático da condenação, desde que haja pedido expresso e prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 155, § 4º-B, § 4º-C, II, 65, III, “d”, 33, § 2º, “b”; CPP, arts. 387, IV, 593, I, 577.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp 829.276/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.10.2017; STJ, CC 67.343/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 11.12.2007; STJ, CC 181.538/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 25.08.2021; TJMT, AP nº 1023278-58.2022.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 12.12.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1042261-37.2024.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE (S): ALEXANDRE BATISTA DE CAMPOS

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ALEXANDRE BATISTA DE CAMPOS [nome social “KAMYLA”] contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe nº 1042261-37.2024.8.11.0002), que o condenou por furto qualificado [mediante fraude/dispositivo eletrônico], com causa de aumento [contra idoso], a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano material – art. 155, § 4º-B c/c o § 4º-C, II , do CP (fls. 179 – ID 334323404).

O apelante sustenta que: 1) a sentença seria nula por ausência de fundamentação idônea; 2) insuficiência probatória para a condenação; 3) a tipificação que melhor se amolda aos fatos é o crime de estelionato; 4) não estaria comprovado o acesso indevido ao aparelho celular da vítima; 5) a condição de idoso da vítima não se demonstrou determinante para a prática do delito; 6) a pena-base aplicada
“revela-se manifestamente desproporcional e carece de fundamentação idônea”
, devendo ser fixada no mínimo legal ou diminuída a fração aplicada; 7) faz jus ao reconhecimento da confissão espontânea; 8) a condenação ao pagamento de dano material deveria ser afastada por ausência de pedido expresso da acusação.

Requer a anulação da sentença ou absolvição. Subsidiariamente, desclassificação da conduta, exclusão da qualificadora e da causa de aumento; redução da pena e exclusão do dano material (fls. 219 – ID 334323422).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 250 - ID 334323430).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE POR DISPOSITIVO ELETRÔNICO CONTRA PESSOA IDOSA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DEVIDAMENTE MOTIVADA. NO MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR FLAGRANTE, COMPROVANTES PIX E DEPOIMENTOS COERENTES DA VÍTIMA. ALTERNATIVAMENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DA VANTAGEM. SUBSIDIARIAMENTE. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA E CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE ELETRÔNICA E VÍTIMA IDOSA COMPROVADAS. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIÁVEL. PREJUÍZO EXTRAPOLA RESULTADO TÍPICO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO PARA REPARAÇÃO MÍNIMA. IMPROCEDENTE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”

(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 341113363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ALEXANDRE BATISTA DE CAMPOS argui nulidade da sentença por
“por manifesta ausência de fundamentação adequada”
(fls. 220-ID 334323422)

Transcreve-se o seguinte trecho da sentença:

“[...]A materialidade e autoria delitiva encontram-se positivadas pelo Boletim de Ocorrência (id. 177587686), Termo de Exibição e Apreensão (id. 177587687), Comprovantes de Pagamentos PIX (177587690 e 177587991), bem como pelas declarações judiciais da vítima e de um Policial Civil que atendeu a ocorrência.

Na verdade, restou esclarecido que a vítima e acusado combinaram um programa sexual.

A vítima afirma que ficou acordado o pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais), todavia, diante da pressão exercida pelo acusado, que é transexual, e com medo de escândalo, acabou por concordar com o pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Diz, ainda, que como não sabe usar o aplicativo bancário no seu celular, entregou o aparelho para o acusado, o qual, além de transferir o valor acordado (R$ 500,00), fez mais um pix, sem o seu conhecimento, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

[...]

É certo que a negociação envolvendo a relação sexual entre acusado e vítima, bem como as transferências bancárias realizadas via pix ocorreram no interior de um quarto de motel, sem testemunhas presenciais, de maneira que há de se perquirir quem está mentindo e quem está falando a verdade.

[...] observo que, se realmente a vítima tivesse discordado do valor cobrado teria, por certo, se negado a pagar a suposta quantia exigida pelo acusado (R$ 3.500,00) e não efetuado o pagamento e, somente depois, procurado a Delegacia de Polícia para relatar a subtração, notadamente quando se sabe que pessoas que se envolvem neste tipo de relação, normalmente, tem vergonha de admitir e buscar a polícia e, assim, evitar exposição pública.

[...] não se mostra razoável que uma pessoa que trabalha como uber concorde em contratar um programa pela elevada quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Há que se dar credibilidade, também, às palavras da vítima quando ela afirma que não sabe sequer fazer transferência por pix via aparelho celular, mormente quando se constata que ele à época contava com 68 (sessenta e oito) anos.

[...] o acusado não soube explicar, já que diz que acabaram concordando com o pagamento de R$ 3.500,00, por que houve a realização de duas transferências via pix, uma no valor de R$ 500,00 (valor que a vítima disse que concordou em pagar) e outra no importe de R$ 3.000,00

[...]Incorreu o acusado, assim, na figura típica prevista no art. 155, §4º-B, do Código Penal, combinado com a causa de aumento prevista no inciso II, do §4º-C, do mesmo art. 155 (idoso), do Código Penal, de maneira que passo à dosimetria da pena.”
(Luís Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito - ID 334323404)

No caso, o Juízo singular indicou a fonte de seu livre convencimento, baseando-se em elementos obtidos durante a instrução criminal, a tornar fundamentado o ato decisório.

Atente-se que o dever de fundamentação das decisões recai sobre a obrigação dos juízes e Tribunais de esclarecerem
“as razões que os conduziram a eleger uma solução determinada em sua tarefa de dirimir conflitos”
(MENDES, Gilmar Ferreira; STRECK, Lênio Luiz. Comentário ao artigo 93º, inciso IX. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1324).

Em situação semelhante, essa e. Turma assim decidiu:

“Não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença, se cuidou o d. sentenciante de externar os motivos que ensejaram a prolação da condenação, com a análise expressa das provas produzidas sob o crivo do contraditório, ainda que tenha perpassado pelas teses de forma sucinta.”
(TJMT, AP 1003250-70.2021.8.11.0013 - Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 3.2.2024)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]dia 28 de novembro de 2024, na Avenida Ulisses Pompeu de campos, Centro, nesta cidade, o indiciado Alexandre Batista de Campos, nome social “Kamyla”, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, utilizando-se de meio fraudulento, em dispositivo eletrônico, subtraiu para proveito próprio, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pertencentes ao idoso (68 anos) Valdivino da Silva Santos.

[...]

Ante ao exposto, o Ministério Público denuncia Alexandre Batista de Campos, nome social Kamyla, como incursa nas disposições no art. 155, §4º, II, c/c § 4º - B e § 4º - C, II, do Código Penal, [...] requer, nos termos do artigo 387, IV do Código de Processo Penal, a condenação da denunciada, no montante mínimo R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano material, em favor da vítima [...].”

(Milton Pereira Merquíades, promotora de Justiça - ID 334323366)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]A materialidade e autoria delitiva encontram-se positivadas pelo Boletim de Ocorrência (id. 177587686), Termo de Exibição e Apreensão (id. 177587687), Comprovantes de Pagamentos PIX (177587690 e 177587991), bem como pelas declarações judiciais da vítima e de um Policial Civil que atendeu a ocorrência.

[...] se realmente a vítima tivesse discordado do valor cobrado teria, por certo, se negado a pagar a suposta quantia exigida pelo acusado (R$ 3.500,00) e não efetuado o pagamento e, somente depois, procurado a Delegacia de Polícia para relatar a subtração [...] não se mostra razoável que uma pessoa que trabalha como uber concorde em contratar um programa pela elevada quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

[...]Incorreu o acusado, assim, na figura típica prevista no art. 155, §4º-B, do Código Penal, combinado com a causa de aumento prevista no inciso II, do §4º-C, do mesmo art. 155 (idoso), do Código Penal, de maneira que passo à dosimetria da pena.

[...]verifico que o acusado demonstrou culpabilidade normal ao tipo penal infringido e não existe qualquer estudo quanto à sua conduta no meio social e personalidade, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

O acusado não registra condenação criminal e os motivos e circunstâncias do delito também são considerados normais.

De outro lado,
as consequências
são graves, pois o dinheiro subtraído não foi devolvido à vítima.

Assim, tendo em contra a grave consequência, pelo crime previsto no art. 155, §4º-B, do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

Deixo de reconhecer a atenuante da confissão espontânea pleiteada pela Defesa porque o acusado, em momento algum, admitiu o furto e tampouco o manuseio do celular da vítima, se limitando a confirmar que houve a contratação de um programa sexual e um suposto desentendimento no momento do pagamento.

[...] consideração que o crime foi praticado contra idoso, com base no art. 155, §4º-C, inciso II, AUMENTO a pena em 1/3 (UM TERÇO), encontrando a pena definitiva de 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO.

[...] fixo a pena pecuniária em 11 (ONZE) DIASMULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime SEMIABERTO (art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal).

[...]
CONDENO
o acusado, também, ao pagamento de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de dano material em favor da vítima, o fazendo com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal[...]”
(Luís Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito - ID 334323404)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 36 - ID 334322940), Comprovante de pagamento/transferência por Pix (fls. 42/43 - ID 334322943 e 334322944), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Heber de Cerqueira Soares, investigador de polícia (fls. 10 – ID 334322930); Felipe Araujo Santos, investigador de polícia (fls. 13 – ID 334322931); Marcos Bibiano dos Santos, investigador de polícia (fls. 16 – ID 334322932); Valdivino da Silva Santos, vítima (fls. 18 – ID 334322933); Lucas Melo Lemes, convivente marital do réu (fls. 22 – ID 334322935); e do apelante ALEXANDRE BATISTA DE CAMPOS (fls. 22 – ID 334322937).

Em Juízo, colheram-se as declarações do investigador de polícia Heber de Cerqueira Soares e de Valdivino da Silva Santos [vítima], além do interrogatório do apelante ALEXANDRE BATISTA DE CAMPOS (Relatório de Mídias – IDs 334323400, 334323401 e 334323402).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 28.11.2024, na Av. Ulisses Pompeu de Campos, Centro, Várzea Grande, o apelante ALEXANDRE BATISTA DE CAMPOS, nome social “KAMYLA”, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, utilizando-se de meio fraudulento, por meio de dispositivo eletrônico, subtraiu, para proveito próprio, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pertencentes ao idoso Valdivino da Silva Santos (68 anos).

Em sede policial, as declarações dos investigadores de polícia Felipe Araújo Santos e Heber de Cerqueira Soares mostram-se coerentes e indicam que o apelante, após contratar serviços sexuais pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), em motel localizado na região do Zero Km, passou a exigir, de forma abusiva e coercitiva, o pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais), prevalecendo-se da vulnerabilidade da vítima idosa, que não possuía habilidade para operar o aplicativo bancário e, por essa razão, entregou o aparelho celular desbloqueado ao apelante, que veio a transferir R$ 500,00 (quinhentos reais) para a conta de seu companheiro, Lucas Melo Lemes, e, na sequência, efetuou a transferência de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a conta de sua empresa individual no Nubank, sem qualquer autorização. Em seguida, desinstalou o aplicativo bancário do celular da vítima e empreendeu fuga.

Esses depoimentos, firmes e coerentes, encontram respaldo na palavra da vítima, cuja narrativa, perante a autoridade policial, revelou-se segura e isenta de contradições, especialmente quanto à inequívoca ausência de consentimento para a transferência da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais); foi categórica ao afirmar que somente aceitou efetuar o pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) em razão da pressão exercida pelo apelante, consubstanciada na expressão ameaçadora
“é por isso que morre
”, jamais tendo autorizado a transferência do valor expressivo posteriormente subtraído; confirmou a condição de vulnerabilidade, por se tratar de pessoa idosa e sem domínio do sistema Pix, circunstância conscientemente explorada pelo apelante, a quem foi entregue o aparelho celular desbloqueado exclusivamente para a realização do pagamento ajustado.

Em Juízo, há harmonia probatória entre o depoimento da vítima e o relato do investigador de polícia Heber de Cerqueira Soares, tornando inquestionável a inexistência de autorização para a transferência de R$ 3.000,00 (três mil reais). A prova judicializada revela que o valor inicialmente ajustado era de R$ 50,00 (cinquenta reais), posteriormente elevado, sob coação moral, para R$ 500,00 (quinhentos reais), limite único ao qual a vítima anuiu.

Restou, ainda, comprovada a conduta subsequente do apelante, que, após realizar a transferência indevida, desinstalou o aplicativo bancário e evadiu-se imediatamente, comportamento que evidencia, sem margem a dúvidas, o dolo de ocultar o crime e assegurar o proveito ilícito.

Note-se que o apelante, em Juízo, limitou-se a ratificar as declarações prestadas na fase inquisitorial, negando ter efetuado a transferência no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atribuindo tal conduta à própria vítima, versão, contudo, isolada no conjunto probatório, sobretudo porque o próprio réu admitiu ter recebido e utilizado os valores subtraídos, afirmando que parte do numerário já havia sido gasto ou transferido para sua conta.

Não bastasse, a afirmação de que as transferências ocorreram de forma voluntária, como pagamento por serviços prestados, não se revela aceitável diante da manifesta discrepância entre o valor ajustado e o montante efetivamente retirado da conta da vítima.

Consoante apontado pelo órgão do Ministério Público, nas alegações finais “
é totalmente inviável acreditar que uma pessoa que trabalha como motorista de aplicativo contrataria um programa sexual com uma pessoa que trabalha nessa área e pagaria três mil e quinhentos reais por esse programa. Ou seja, é o valor que nem ele aufere”
(Milton Pereira Merquiades – Promotor de Justiça - ID 334323403)

Em suma, as declarações das testemunhas policiais e da vítima, nas duas fases da persecução penal, constitui provas suficientes para embasar a condenação por furto qualificado.

Em situações semelhantes, o c. STJ e este e. Tribunal decidiu:

“A realização de saques indevidos na conta corrente da vítima, sem o seu consentimento, seja por meio de clonagem de cartão e/ou senha, seja por meio de furto do cartão, seja via internet, configuram o delito de furto mediante fraude”
(STJ - AgRg no AREsp 829.276/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - Sexta Turma - j. 17.10.2017).

“(...) a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155 , do CPP”
(STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, - QUINTA TURMA Data de Julgamento: 15/02/2022).

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de
absolvição
, máxime quando a prática do crime de
furto

qualificado
está demonstrada na apreensão do objeto subtraído em poder do acusado, além dos depoimentos coesos e seguros da
vítima
e das
testemunhas
inquiridas.”

(TJMT - AP nº 1023278-58.2022.8.11.0002 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – j. 12.12.2023)

Logo, mantém-se a condenação de
ALEXANDRE BATISTA DE CAMPOS, nome social “KAMYLA”
.

No tocante à desclassificação para estelionato, não houve entrega voluntária do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). A vítima entregou o aparelho celular ao apelante exclusivamente para que fosse realizada a transferência de R$ 500,00 (quinhentos reais), uma vez que declarou não saber operar o sistema Pix, tendo o apelante, de forma dolosa, aproveitando-se da posse temporária do dispositivo para realizar transação adicional e não autorizada. Em nenhum momento a vítima concordou, nem foi induzida a concordar, com a transferência de R$ 3.000,00 (três mil reais).

E mais. Após a subtração, o apelante desinstalou o aplicativo bancário antes de empreender fuga, com o propósito de impedir que a vítima consultasse o saldo e detectasse o desfalque, afastando qualquer hipótese de entrega espontânea.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“a realização de saques indevidos na conta corrente da vítima, sem o seu consentimento, seja por meio de clonagem de cartão e/ou senha, seja por meio de furto do cartão, seja via internet, configuram o delito de furto mediante fraude”
(AgRg no AREsp 829.276/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - Sexta Turma - j. 17.10.2017 - p. 23.10.2017).

Nessa linha, este e. Tribunal decidiu:

“Para a caracterização do delito de estelionato, é necessário que a vítima, induzida ao erro, entregue voluntariamente seu bem ao agente, situação que não se amolda ao caso destes autos, pois houve a configuração do crime de furto qualificado pelo emprego de fraude, uma vez que o agente fez uso de meio ardiloso para burlar a vigilância dos ofendidos [...]”
(AP nº 1002541-44.2020.8.11.0086 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 7.7.2021)

Logo, mostra-se impertinente a pretendida desclassificação.

Quanto à incidência da qualificadora de furto mediante fraude em dispositivo eletrônico, a conduta do apelante se amolda perfeitamente à norma penal do art. 155, § 4º-B, do CP, uma vez que, mediante a utilização indevida do aparelho celular da vítima, efetuou transferência bancária via Pix, sem consentimento, subtraindo valores diretamente de sua esfera patrimonial por meio de dispositivo eletrônico, de modo que
“se não houve voluntariedade na entrega, o delito praticado é o de furto mediante fraude eletrônica (art. 155, § 4.º-B, do mesmo Estatuto).”
(STJ - CC: 181538 SP 2021/0243927-8, Relator.: Ministra Laurita Vaz, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 1º.9.2021).

Aplicável aresto do e. TJMS:

“II - Não há razões fático-jurídicas para o afastamento da qualificadora do § 4º-B, do art. 155, do CP, tendo em vista a sua perfeita subsunção ao caso em tela. [...] Na hipótese, o réu, com o cartão magnético dos ofendidos, habilitou o internet banking em seu celular e se apropriou de valores existentes nas contas correntes para seu uso pessoal. Além disso, efetuou pagamentos mediante o uso do "pix" de titularidade das vítimas, também por meio de dispositivo eletrônico.
(TJMS – AP nº 09002040320238120002 Dourados, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento 04.10.2024).

Portanto, a qualificadora prevista no art. 155, § 4º-B, do CP.

No tocante à causa de aumento prevista no art. 155, § 4º-C, II, do CP, tem-se que a condição etária da vítima – 68 (sessenta e oito) anos de idade – encontra-se cabalmente demonstrada nos autos (Termo de Declarações – ID 334322933).

A “
causa de aumento do art. 155, § 4º-C, II, do CP é de natureza objetiva, de sorte que sua incidência independe de prévio conhecimento, pelo réu, da idade do ofendido, sendo presumida a maior vulnerabilidade da vítima idosa.”
(TJ-DF 07064689520228070001 1716634, Relator.: Josapha Francisco dos Santos, Data de Julgamento: 15/06/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 04/07/2023).

Logo, inviável o pedido de desclassificação para o delito de estelionato.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão [oito meses acima do mínimo legal], ao considerar que
"as consequências são graves, pois o dinheiro subtraído não foi devolvido à vítima".

O valor subtraído perfazia a integralidade de seu saldo bancário à época, circunstância que torna o impacto relativo significativamente maior e extrapola o prejuízo normal inerente ao tipo penal, mormente considerando que a vítima não teve o valor restituído.

Nessa vertente, consignou o julgado:

“A motivação adotada para depreciar as consequências do crime [“não foram restituídos os bens às vítimas, as consequências desbordam do ordinariamente previsto pelo legislador,
sendo necessário o agravamento da pena pelo prejuízo avaliado em R$ 4.300,00”]
pode ser extraída dos depoimentos da vítima e se mostra idônea, pois “o valor do prejuízo pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado”
(TJMT – AP nº 1000963-49.2021.8.11.0009 - 19.12.2024)

Em situação análoga: (STJ, AgRg no AREsp n. 1.994.392/MS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma – 13.12.2021; TJPR, AP nº 0002389-26.2023.8.16.0035 – Relator: José Américo Penteado de Carvalho – 3ª Câmara Criminal – 25.3.2024).

No caso, a pena-base foi elevada na fração de 1/6 (um sexto), estando em observância ao entendimento jurisprudencial consolidado:

“[...] mostra-se razoável e proporcional o aumento de 1/6 para cada uma das circunstâncias judiciais supracitadas, não existindo nenhuma ilegalidade a ser sanada na primeira fase da dosimetria. Precedentes. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 832.360/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024).

Assim, mantém-se a pena-base fixada na sentença [4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão].

Na segunda fase, o juiz da causa afastou a atenuante da confissão espontânea, sob o fundamento de que
“o acusado, em momento algum, admitiu o furto e tampouco o manuseio do celular da vítima, se limitando a confirmar que houve a contratação de um programa sexual e um suposto desentendimento no momento do pagamento”
(ID 334323408).

O c. STF firmou entendimento de que
“a confissão qualificada, quando o réu admite parcialmente os fatos, mas apresenta tese defensiva contrária à acusação [...] não configura colaboração suficiente para justificar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal”
(AgRg no HC 249.365/SP – Relator: Min. Edson Fachin – j. 10.3.2025).

Em situação semelhante, o e. TJMG assim decidiu:

“Impossível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quando o apelante assume a prática dos fatos com ressalvas, utilizando argumentos que levem a descaracterizar o tipo penal que lhe é imputado.”
(AP nº 1.0000.24.518031-0/001 – Relator: Des(a). Milton Lívio Salles – j. 10.3.2025).

Dessa forma, o apelante não faz
jus
à atenuante da confissão.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição da pena.

Reconhecida a causa de aumento pela prática do crime contra idoso (art. 155, § 4º-C, II, do CP), conserva-se o aumento na fração de 1/3 (um terço), conforme aplicado pelo juiz da causa.

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto (art. 33, § 2º, ‘b’, do CP), nos termos fixado na sentença (ID 334323404).

No que se refere à reparação civil, o Juízo singular condenou o apelante ao pagamento de 3.000,00 (três mil reais) a título de dano material em favor da vítima. O órgão do Ministério Público postulou na denúncia
“nos termos do artigo 387, IV do Código de Processo Penal, a condenação da denunciada, no montante mínimo R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano material, em favor da vítima”
(ID 334323366), sendo ratificada nas alegações finais (ID 334323399). O prejuízo material foi detalhado pela vítima nas duas fases da persecução penal, consistente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com efeito, a fixação de indenização por danos materiais constitui efeito automático da condenação quando observado o contraditório e comprovado o efetivo prejuízo econômico da vítima.

O tema está consolidado por esta e. Câmara Criminal:

“A condenação do réu na reparação dos danos [materiais] causados à vítima, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia e comprovado o prejuízo sofrido em decorrência da ação criminosa.”
(AP nº 1014667-30.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 23.9.2022)

Portanto, a indenização por dano material deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026